Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NO CORPO DA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEIRA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULA EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ESTABELECIMENTO DO CRITÉRIO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À CORPORAÇÃO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO.
1. Em se tratando de apelação cível, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
1.1. Tem-se por inviabilizado o conhecimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado no próprio bojo da apelação cível.
2. A respeito da contagem do tempo de serviço, o artigo 119 da Lei no 7.289/1984 estabelece que [o]s policiais militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgão de formação de policiais militares ou nomeação para posto ou graduação na Polícia Militar.
2.1. Não havendo identidade entre as atividades exercidas pelas Forças Armadas e pelas Forças Auxiliares, mostra-se inviabilizada a soma dos tempos de serviços prestados em tais instituições, para fins de matrícula em curso de habilitação de oficiais, para o qual é estabelecido como requisito o tempo de serviço prestado exclusivamente à corporação militar local.
3. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração quanto os candidatos inscritos no concurso público devem ficar subordinados às regras estabelecidas no edital do certame.
3.1. A previsão constante de edital de processo seletivo para ingresso em curso de habilitação de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, fixando como requisito a prestação de tempo de serviço mínimo à Corporação Militar, não representa ofensa ao livre acesso ao cargo público assegurado pela Constituição Federal.
3.2. Observado, no caso concreto, que a pretensão de contagem do tempo de serviço prestado às Forças Armadas, formulada pelos impetrantes, encontra óbice em regra do edital do certame, não há como ser reconhecido o direito líquido e certo à inscrição no processo seletivo para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM.
4. Apelação cível parcialmente conhecida e nessa extensão, não provida.